Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720216-06.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: JOSE RAIMUNDO CAMPOS GUIMARAES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação interpostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra o acórdão n.o 1955880, de ID n.o 67502256. Da análise dos embargos de declaração opostos,observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de apontar omissão e contradição no julgado, além de prequestionamento. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador